Tribunal: STF
Processo: HC 198929
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Daniel Nogueira Costa Filho, em favor de Eric da Rosa Arbiza, contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu o pedido liminar nos autos do HC 649.420/RS. 
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus 'com pedido de liminar impetrado em favor de ERIC DA ROSA ARBIZA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (HC n. 70084911379).
    O paciente teve sua prisão em flagrante – ocorrida em 7/4/2020 – convertida em preventiva e foi denunciado por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.' 
    O decreto prisional fundou-se na expressiva quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos – 1,541kg de crack, 1,545kg de cocaína e 6,386kg de maconha. Impetrado writ na origem, a ordem foi denegada. 
    A defesa alega que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal, pois não estão preenchidos os requisitos da custódia cautelar, bem como que a prisão preventiva fundou-se na gravidade abstrata do delito, com flagrante excesso de prazo na formação da culpa, porquanto o paciente está preso há 11 meses. Pontua também que o paciente é réu primário, tem endereço fixo e trabalho lícito, além de bons antecedentes.
    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem aplicação das medidas cautelares alternativas.” (eDOC 22)
    No STJ o pedido de medida liminar foi indeferido, argumentando-se não haver evidência de abuso de poder, flagrante ilegalidade ou vício formal na decretação e manutenção da prisão preventiva. 
    Nesta Corte (eDOC 1), a defesa alega que os fundamentos empregados na decretação e na manutenção da prisão preventiva do paciente são genéricos. 
    Adiciona que a segregação cautelar perdura há mais de 11 meses, não havendo previsão para a abertura da instrução, o que configuraria o excesso de prazo na espécie. 
    Destaca, por fim, que o paciente é primário, possuía trabalho lícito e foi preso e denunciado por delito cometido sem violência ou grave ameça, motivo pelo qual não haveria de se falar em risco à ordem pública.
    Nesse sentido, requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem para que se revogue a preventiva, com ou sem as medidas cautelares do art. 319 do CPP. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha do STJ, que indeferiu o pedido liminar nos autos do HC 649.420/RS. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Consta do decreto preventivo: 
    "De acordo com o Boletim de Ocorrência, a Brigada Militar, após receber denúncia anônima, efetuou barreira policial na RS129 e, em abordagem ao veículo dos investigados, que não obedeceram a ordem de parada e acabaram colidindo em um barranco, localizaram considerável quantidade de entorpecentes, como maconha, crack e cocaína, além de celulares e dinheiro.
    [...]
    O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Habeas Corpus nº 104.339/SP, ao considerar inconstitucional a vedação legal contida no art. 44 da Lei nº 11.343/06, concluiu ser possível a concessão de liberdade provisória nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, estando atualmente consolidada a jurisprudência nesse sentido. 
    Contudo, no caso em tela, os flagrados deverão permanecer segregados, por estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva. 
    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. 
    Na hipótese, os investigados foram abordados pela Brigada Militar em barreira policial e, após revista no veículo, localizaram grande quantidade de entorpecentes, mais especificamente 1,541kg de crack, 1,545kg de cocaína e 6,386kg de maconha, além de celulares e quantia em dinheiro. 
    Nessa linha, destaco que os delitos, em tese cometidos, são dolosos e possuem pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos (art. 313, I, do CPP). 
    Outrossim, da leitura do expediente policial, presente prova da existência do delito de tráfico de entorpecentes. Ainda, há indícios da autoria da prática criminosa pelos investigados. 
    Deve ser levada em conta, também, a natureza, a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, bem como as circunstâncias da prisão, as quais evidenciam, em um juízo de cognição sumária próprio dessa fase, o propósito mercantil dos entorpecentes apreendidos. Como visto, foi apreendida com os réus grande quantidade de drogas, de espécies diversas e estes, ao serem abordados, tentaram evadir-se da revista policial, vindo, inclusive, a colidir o veículo que tripulavam. 
    De se destacar que Eric responde a outros processos por infração à Lei de Drogas (posse de drogas, art. 28) e Bruna responde a outros expedientes por posse de arma de fogo, posse de drogas e tráfico de drogas, o que demonstra que possuem conduta voltada à prática de delitos. 
    A ordem pública está visivelmente abalada com a disseminação desenfreada do uso de drogas em todas as esferas da sociedade, devendo a prisão, na hipótese, ser decretada para garantia da ordem pública e para impedir a reiteração delitiva. 
    Ademais, não se mostra suficiente qualquer das medidas alternativas à prisão elencadas nos arts. 317 a 319 do CPP, pois não se prestam para evitar a prática do tráfico. Tendo em vista as circunstâncias já analisadas, resta claro ser incabível a aplicação de outra medida cautelar, que não a prisão. 
    Diante desse quadro, ao menos de saída, impõe-se seja decretada a segregação dos investigados, como forma de garantia da ordem pública.” (eDOC 12, p. 4 – 6, grifei)
    Dos excertos colecionados, depreende-se que a prisão preventiva fora decretada para garantia da ordem pública e para impedir a reiteração delitiva, considerando-se a forma com que o delito fora praticado, principalmente em razão da grande quantidade e variedade de drogas apreendidas (1,541kg de crack, 1,545kg de cocaína e 6,386kg de maconha) e da tentativa de fuga dos investigados, que não obedeceram à ordem de parada da Brigada militar, e a existência de outros processos por infração à Lei de Drogas em curso em desfavor do paciente Eric Arbiza. 
    No âmbito do Tribunal de Justiça, destacou-se, nos autos de habeas corpus lá impetrado em favor de Eric, o seguinte:
    “Presentes, pois, existência do fato e indícios da autoria, nada há de genérico na fundamentação desenvolvida na decisão que, após homologar o auto de prisão em flagrante. converteu a prisão em preventiva, trazendo dados concretos que levaram à segregação e evidenciam presentes os requisitos postos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Por outro turno, trata-se o tráfico de drogas de crime grave. E a repercussão social dele resultante, antes retratada, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade – potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes, pois geradores de outras infrações igualmente graves – está a evidenciar concreto risco à ordem pública, a tornar imperiosa a prisão cautelar e obstar a aplicação das medidas cautelares a que alude o art. 319 do Código de Processo Penal.
    Aliás, no caso vertente, dadas as circunstâncias em que se deu o flagrante, restando apreendida vultosa quantidade e diversidade de drogas (13 tijolos de maconha, com peso de 6.396kg; 2 tijolos de cocafna com peso de 1.545kg; 2 tijolos de crack, pesando 1.541kg; e 201 comprimidos de ecstasy, pesando 79,20g), três delas especialmente lesivas, resulta reforçada a necessidade da prisão, sem o que não estará resguardada a ordem pública, sobretudo se o paciente está a responder a outras duas ações por posse de drogas (053/2.20.0000194-2 e 053/2.18.0002136-2) e a corré Bruna, como consta da decisão recorrida, ‘responde a outros expedientes por posse de arma de fogo, posse de drogas e tráfico de drogas, o que demonstra que possuem conduta voltada à prática de delitos’.” (eDOC 19, p. 4)
    Além disso, a decisão ora impugnada apenas indeferiu o pedido de liminar, sem prejuízo de escorreita apreciação futura do mérito do writ impetrado no STJ, por não se vislumbrar, em juízo de cognição sumária, evidência de abuso de poder ou de flagrante ilegalidade. Não há, portanto, que se falar em argumentos genéricos que não tangenciam a hipótese concreta. 
    Nessa toada, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 
    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação e a manutenção da medida excepcional encontram-se devidamente fundamentadas em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.
    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).
    Quanto à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie, revela-se insuficiente à consecução de idênticos fins, como já destacado pelo juízo de piso. 
    Não bastasse, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    Anote-se, ainda, que o TJRS concedeu em parte a ordem impetrada em favor da corré Bruna, ratificando a liminar parcialmente deferida, apenas para substituir a prisão preventiva por domiciliar, em razão das condições pessoais da paciente daqueles autos, que é genitora de três crianças menores (eDOC 18, p. 44), o que em nada se comunica com a situação do paciente destes autos.
    No que concerne à alegação de excesso de prazo na manutenção da preventiva, outra sorte não assiste à defesa. 
    Compulsando os autos, verifico que já foram devidamente expedidas cartas precatórias para notificação dos denunciados, certificando-se não ter sido possível citar a corré Bruna Teixeira Maurel (eDOC 19, p. 38; eDOC 20, p. 48).
    Além disso, no julgamento de novo habeas corpus impetrado em favor de Eric no TJRS, a Corte local sublinhou, nos termos do voto condutor:
    “Assim posta a questão, registra-se que o constrangimento ilegal como decorrência de excesso de prazo na formação da culpa constitui antiga criação pretoriana que, preteritamente, contemplava mera soma de prazos processuais. 
    Todavia, justamente por resultar de tal criação, com o passar do tempo, constatando-se não ser razoável a desconsideração de circunstâncias peculiares a cada processo, passou a jurisprudência a se orientar no sentido de que a determinação de eventual excesso não decorre de mera operação aritmética, devendo levar em conta fatores outros, tendo-se como inaceitável a extrapolação dos prazos, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, não se podendo ter por abusiva, se justificada por razões outras, como complexidade da causa e atuação das partes. 
    E, no caso presente, ao contrário do sustentado, não se verifica o alegado constrangimento ilegal, porquanto as movimentações do processo originário, disponíveis no endereço eletrônico deste Tribunal de Justiça, evidenciam a sua regular tramitação, merecendo registro, no particular, a circunstância de que apresentada denúncia, foi essa recebida em 08 de maio de 2020, seguindo-se determinação de notificação dos acusados para responderem à acusação. 
    Em sequência, na data de 10 de novembro de 2020, o magistrado analisou pedido de revogação da prisão formulado pela defesa do paciente, indeferindo o pleito, em decisão assentada nos termos que seguem transcritos: 
    [...]
    E, em 17 de novembro de 2020, o magistrado, então, determinou a expedição de nova carta precatória para intimação do corréu Luciano, estando o feito, desde 27 de janeiro passado, a aguardar o decurso do prazo da Nota de Expediente nº 06/2021, em que determinou o juízo a intimação da defesa da corré Bruna, para informar o atual endereço dessa. 
    Em tal contexto, nota-se que a relativa demora havida na conclusão da fase postulatória deve-se à necessidade de regularização da citação de acusados, com o que, se dilação há, não se situa essa no âmbito da extrapolação abusiva, não configurando negligência do juízo ou da acusação, especialmente no contexto da pandemia da COVID-19 com a suspensão dos prazos e atos processuais havidas desde março de 2020. 
    Por isso que, conhecendo em parte da impetração, denego a ordem.” (eDOC 21, p. 3 – 5, grifei)
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.
    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, prolongar-se, não ser instantâneo ou momentâneo, porquanto implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). Positiva-se, assim, no direito constitucional, orientação há muito perfilhada nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já consideravam implícita na ideia de proteção judicial efetiva, no postulado da dignidade da pessoa humana e na própria ideia de Estado de Direito (CARVALHO, Luis Gustavo G. C. Processo Penal e Constituição. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 251-252).
    A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana (GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 321ss; PASTOR, Daniel R. El plazo razonable en el processo del Estado de Derecho. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2002, p. 406ss.).
    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127). 
    Dito isso, não vislumbro atrasos injustificados na tramitação processual que possam ser atribuídos às autoridades judiciárias ou à acusação. 
    Ante todo o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente